Tribunal: TJES
Processo: 5014674-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DE ALGIBEIRA –
RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelos recorrentes, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa arguido pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL, é certo que tal fato não foi alegado em momento pretérito pela embargante, traduzindo-se em verdadeira nulidade de algibeira. Com efeito, ainda que a sentença de improcedência tenha sido favorável à ré, caberia a ela ter alegado eventual nulidade processual em sua primeira manifestação no feito, a saber, nas contrarrazões ao recurso de apelação, o que não foi feito, sendo descabido seu acolhimento quando arguido somente em embargos de declaração manejados após julgamento desfavorável.

3
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

(id. 6649588)

e por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP

(id. 6695533) contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelação interposto pelo segundo embargante.

Em suas razões, a embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
aduz, em síntese, que há omissão no v. acórdão uma vez que não há comprovação de produção rural pelos agravados, já que os documentos anexados são de terceiros que não compõem o grupo familiar, e foi constatado na ação de recuperação judicial de nº 5002749-38.2021.8.08.0011 que desde o ano de 2017 não há faturamento na empresa.

Também alega que o v. acórdão considerou o tema sobre impenhorabilidade, o qual não se aplicaria ao caso dos autos, enquanto o STF já delineou a validade dos procedimentos de Alienação Fiduciária como o contrato em tela, para dar guarida a validade dos procedimentos, mesmo quando se trata de moradia, salientando que não há comprovação de que os embargados residam no imóvel.

Ao final, afirma que seu direito de defesa foi cerceado, na medida em que não lhe foi oportunizada a produção de provas, o que implica na nulidade da sentença.

Por seu turno, o embargante
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP

sustenta que a ação de execução extrajudicial deve ser automaticamente extinta, bem como que deve ser aplicado o princípio da causalidade para a fixação dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões nos ids. 6944479 e 7447887, sendo nesta última arguido, preliminarmente, a intempestividade dos embargos manejados no id. 6695533.

Certidão exarada pelo Chefe da Secretaria desta Primeira Câmara Cível atestando a tempestividade do referido recurso (id. 7668181).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
50146-74.2022.8.08.0011

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP

EMBARGANTE/
EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

(id. 6649588)

e por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP

(id. 6695533) contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelação interposto pelo segundo embargante.

Em suas razões, a embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
aduz, em síntese, que há omissão no v. acórdão uma vez que não há comprovação de produção rural pelos agravados, já que os documentos anexados são de terceiros que não compõem o grupo familiar, e foi constatado na ação de recuperação judicial de nº 5002749-38.2021.8.08.0011 que desde o ano de 2017 não há faturamento na empresa.

Também alega que o v. acórdão considerou o tema sobre impenhorabilidade, o qual não se aplicaria ao caso dos autos, enquanto o STF já delineou a validade dos procedimentos de Alienação Fiduciária como o contrato em tela, para dar guarida a validade dos procedimentos, mesmo quando se trata de moradia, salientando que não há comprovação de que os embargados residam no imóvel.

Ao final, afirma que seu direito de defesa foi cerceado, na medida em que não lhe foi oportunizada a produção de provas, o que implica na nulidade da sentença.

Por seu turno, o embargante
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP

sustenta que a ação de execução extrajudicial deve ser automaticamente extinta, bem como que deve ser aplicado o princípio da causalidade para a fixação dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões nos ids. 6944479 e 7447887, sendo nesta última arguido, preliminarmente, a intempestividade dos embargos manejados no id. 6695533.

Pois bem.

No que tange à alegada intempestividade dos embargos declaratórios interpostos por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP
, não vejo razão para seu acolhimento, especialmente ante a Certidão exarada pelo Chefe da Secretaria desta Primeira Câmara Cível atestando a tempestividade do referido recurso (id. 7668181).

Assim, sem maiores delongas, passo à análise dos demais fundamentos trazidos pelas partes.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale rememorar que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

No caso em comento, infere-se do provimento jurisdicional ora combatido que o objeto de ambos os recursos foi devidamente analisado pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelos Embargantes não torna a decisão omissa ou contraditória.

Especificamente quanto à automática extinção da ação de execução de título executivo extrajudicial pretendida pela
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP
, há de se considerar que a ação de origem não consiste em incidente processual que, acaso acolhido, importaria na automática extinção da ação principal. No caso, sendo autônomas as ações, e não tendo este Relator acesso ao feito executivo, reafirmo ser descabida a referida pretensão.

Ademais, quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa arguido pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
, vejo que tal fato não foi alegado em momento pretérito pela embargante, traduzindo-se em verdadeira nulidade de algibeira.

Com efeito, ainda que a sentença de improcedência tenha sido favorável à ré, caberia a ela ter alegado eventual nulidade processual em sua primeira manifestação no feito, a saber, nas contrarrazões ao recurso de apelação, o que não foi feito, sendo descabido seu acolhimento quando arguido somente em embargos de declaração manejados após julgamento desfavorável.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões